Tribunal: TJPA
Processo: 0805302-26.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805302-26.2022.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANE LIMA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a ré à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência da palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, para a formação do juízo condenatório; (ii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

4. O depoimento da ofendida em juízo revelou-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios dos autos, assumindo especial relevância probatória.

5. A jurisprudência reconhece o valor da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no presente caso.

6. Quanto à indenização por danos morais, é pacífica a possibilidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP, especialmente nos casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), bastando o pedido expresso na denúncia, como verificado nos autos. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, inexistindo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima possui relevante valor probatório nos casos de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 2. É cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais na sentença condenatória, ainda que não haja prova específica do prejuízo, quando requerido na denúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJGO, ApCrim nº 5154625-56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavi
er, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cristiane Lima Paixão apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal (ID 25850295).

A apelante pleiteia a absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (ID 25850301).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 25850304), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30791683).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, inexistindo espaço para acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, convém destacar que a
materialidade
restou comprovada por Laudo de Lesão Corporal nº 2021.01.000912-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima consistente em “equimose violácea oval, medindo 2cm x 1,5cm, localizada no terço médio do braço esquerdo, face lateral; escoriação linear, medindo 2cm de extensão, localizada no terço superior do antebraço esquerdo, face anterior; escoriação linear, medindo 2cm de extensão, localizada no terço superior do braço direito, face anterior.” (ID 25850152, págs. 1/3).

De outro lado, a
autoria
delitiva foi evidenciada pelo depoimento judicial da vítima, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“... Que a acusada não permitia que a depoente fosse embora de casa; que a acusada não aceitava que a depoente fosse embora e escondia seus documentos; que no dia dos fatos a acusada descobriu que a depoente iria embora e começou agredi-la fisicamente; que a acusada tentou sufocar a depoente com o travesseiro; que a acusada trancou o quarto e a depoente não sabia onde estava a chave; que a acusada pegou um martelo para bater na depoente, mas ela conseguiu se defender; que ficou com hematomas; que a acusada lhe deu soco, tapas, puxão de cabelo, arranhões; que a depoente não podia sair de casa; que a acusada achava que se a depoente saísse iria lhe trair; que além desse dia a acusada já tinha a agredido; que a acusada era agressiva com frequência; que a acusada dormia com uma faca ao lado da cama; que a depoente só saia de casa com a permissão da acusada; que tinha medo da acusada. Que estavam separadas há um ano; que estava na casa da acusada por pedido do pai dela, pois ele falava que toda vez que a depoente queria ir embora a acusada tentava se matar; que também moravam na casa o pai, mãe e tio da acusada; que no dia dos fatos estava só a depoente e a acusada dentro de casa e o tio dela na rua, mas não quis se meter; que gritou por socorro, mas o tio da acusada não quis entrar na casa; que levou um soco na boca, puxões de cabelo, arranhões e chutes no corpo (boca, barriga e costa); que a acusada também puxou seus cabelos; que a acusada não conseguiu bater com o martelo, pois a depoente conseguiu tira-lo da sua mão; que só fez se defender; que as agressões aconteceram porque a acusada pegou o celular da depoente e apagou todas as coisas e também porque ela descobriu que a depoente iria embora de casa; que a acusada tinha depressão e pensamentos suicidas; que a depoente não tinha depressão, mas que atualmente ela ficou com traumas. (ID 25850295, pág. 3).

Desse modo, o relato da vítima assume especial valor probatório, por ser coerente, detalhado e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, notadamente com o laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões compatíveis com a dinâmica narrada.

Nesse contexto, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Outrossim, não há margem para acolher o pedido de afastamento ou redução do valor de R$1.000,00 fixado a título de danos morais em favor da vítima.

Isso porque, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 25850160 - Pág. 2), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$1.000,00, a ser pago em favor da ofendida, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por derradeiro, o simples fato de ser assistida “pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz
a quo
por ser adequado e proporcional.” (TJGO,
ApCrim n. 5154625-56.2023.8.09.0168
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, Quarta Turma da 3ª Câmara Criminal, j. 19/02/2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026